Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005211-80.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERRAPLANEGEM SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 18.434.228/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA RESINA DO VAL CARLOTI - CPF: 215.350.718-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOSE FERREIRA - CPF: 171.992.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS-IRDR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE).

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – REQUISITOS
– JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO – INCIDENTE ADMITIDO – SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM TRÂMITE EM TODO O ESTADO.

1.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, criado pelo Código de
Processo Civil
de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte
quando
houver controvérsia jurídica sobre a mesma questão.

2. Os pressupostos processuais objetivos do juízo de admissibilidade estão enumerados no art. 976, incisos I e II, do CPC, quais sejam: controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

3. Pressupostos preenchidos.

4. Incidente admitido
para apreciação de teses jurídicas.

5. Suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1005211-80.2024.8.11.0000, suscitado pela Desembargadora Maria Erotides
Kneip
, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
ao argumento de que
é relatora do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006701-11.2022.8.11.0000, que tramita perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 204937651).

Narra que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do juízo de primeiro grau na Ação Civil Pública no 1000729-58.2022.8.11.0033
, em trâmite n
a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
/MT
, que indeferiu o provimento liminar de indisponibilidade dos bens dos supostos causadores do ambiental.

Aduz que a discussão se volta para estabelecer se a concessão da tutela de urgência, visando decretar a indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental, em Ação Civil Pública, demanda prova da dilapidação do patrimônio ou se é suficiente
a
demonstração da degradaçãoambientalcom o escopo de garantir
o
resultado útil do processo.

Discorre que existe divergência de entendimento entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, pois parte entende que para a
decretação da indisponibilidade de bens está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A par disso, outros entendem que a infração administrativa não é
suficiente para
decretar a indisponibilidade de bens do suposto causador do dano, com o fundamento de que
ela
não se confunde com o crime ambiental para fim de apuração de
dano
ao meio ambiente.Pondera o entendimento de que deve ser deferida aindisponibilidadedebens, independente da prova da dilapidação do patrimônio,com o escopo de garantir o resultado útil do processo.

Ao final, pede
seja instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos moldes do artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil e, como consequência, seja julgado procedente o pedido para fixação da tese jurídica a respeito da possibilidade ou não de se decretar, em
sede de tutela de urgência em A
ção Civil Pública, a indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental independente de prova da dilapidação do patrimônio.

A Presidência do e. Tribunal de Justiça determinou a distribuição do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Id. 204934199).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística apresenta parecer pela admissão do presente incidente (Id. 211671195).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção de Direito Público e Coletivo:

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, criado pelo Código de
Processo Civil
de 2015, tem como escopo uniformizar a jurisprudência da Corte
onde
houver controvérsia jurídica sobre a mesma questão, sendo que a decisão colegiada proferida tem força e efeito vinculante sobre os demais órgãos fracionários.

A par disso, i
nsta consignar que nest
a quadra
processual não haverá fixação de tese, posto tratar-se de mero juízo de admissibilidade, cujos pressupostos processuais objetivos estão enumerados nos
incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Importante ainda destacar que os pressupostos acima mencionados são cumulativos, ou seja, estando ausente um deles, deverá o incidente ser inadmitido.
Assim, a
fixação de tese é matéria de mérito e será realizada em momento oportuno, caso o colegiado acolha a admissão do incidente.

De pronto,
observo que
o
incidente
foi requerido por quem tem legitimidade para fazê-lo, nos termos do art. 977, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como que esta Seção de Direito Público
é competente para s
ua apreciação, consoante a prev
isão do art. 978,
caput
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, c/c art. 181-A e seguintes do Regimento Interno deste Sodalício.

Esclarecido esse aspecto, observo que o
presente
incidente t
em como objeto a fixação
de
tese jurídica a respeito da possibilidade ou não de se decretar, em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública, a indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental independente de prova da dilapidação do patrimônio
.

C
om

relação ao primeiro pressuposto de admissibilidade, qual
seja,
controvérsia jurídica sobre a mesma questão, tenho que
o mesmo
restou observado, pois
a Suscitante demonstrou ao longo do requerimento inicial a existência de diversos processos, pendentes de julgamento,
acerca do tema, a exemplo dos seguintes:
1003179-05.2024.8.11.0000, 1001701-59.2024.8.11.0000, 1000967-11.2024.8.11.0000 e 1006701-11.2022.8.11.0000.

No que tange ao segundo pressuposto processual objetivo e cumulativo de admissibilidade,
consistente no

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a sua presença é inquestionável, haja vista a
divergência de entendimento da matéria.

Isso porque
existe divergência de entendimento entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, pois parte entende que para a decretação da indisponibilidade de bens está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano
. Entretanto,
outros entendem que a infração administrativa não é
suficiente para
decretar a indisponibilidade de bens do suposto causador do dano, com o fundamento de que
ela
não se confunde com o crime ambiental para fim de apuração de
dano
ao meio ambiente
. E, ainda, pesa o
entendimento de que deve ser deferida a indisponibilidade de bens, independente da prova da dilapidação do patrimônio, com o escopo de garantir o resultado útil do processo.

Nesse diapasão, não tenho dúvidas de
que a matéria aqui apresentada está a exigir uma maior reflexão para o fim de uniformizar e padronizar critérios legais e objetivos acerca da
indisponibilidade de bens
, razão pela qual
deve
-se
acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.

Assim, voto no sentido de
ADMITIR
o processamento do presente I
ncidente de
R
esolução de
D
emandas
R
epetitivas
para apreciação de teses juríd
icas e, consequente, alcançar a unificação dos seguintes questionamentos:

a) s
e
a
decretação da indisponibilidade de bens está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano
;

b) se
a infração administrativa não é
suficiente para
decretar a indisponibilidade de bens do suposto causador do dano, com o fundamento de que
ela
não se confunde com o crime ambiental para fim de apuração de
dano
ao meio ambiente
;

c) se

a indisponibilidade
deve ser deferida independente da prova da dilapidação do patrimônio, com o escopo de garantir o resultado útil do processo.

Por fim, proponho a suspensão das ações que versem sobre essas questões até o deslinde final deste IRDR, com fulcro no art. 982, I, do CPC c/c art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024